Tribunal: STF
Processo: HC 269812
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Paciente preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013), de estelionato, por 25 vezes (art. 171 do Código Penal) e de fraude eletrônica, por 27 vezes (art. 171, §2º-A, do CP). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. Discute-se a prisão preventiva.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). 

    4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela flagrante omissão ilegal por parte do Poder Judiciário, conforme consignado pelo Tribunal local, ao afirmar que: “o processo tramita regularmente, já tendo sido finalizada a instrução processual e aguardando-se apenas a apresentação das alegações finais por parte das Defesas dos acusados, as quais, inclusive, requerem a suspensão do feito, no aguardo do cumprimento de diligências da causa”. Tampouco se pode ignorar, no exame da controvérsia, “a quantidade de delitos sob apuração”, a existência de diversos denunciados e “a complexidade das ações da pretensa organização criminosa”.

    IV. DISPOSITIVO 

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.